Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em ação de dissolução parcial de sociedade, no qual se postula tutela de urgência para impor restrições ao funcionamento e à administração da empresa, bloquear contas bancárias, transferir obrigações contratuais e assegurar acesso a documentos contábeis, sob alegação de afastamento indevido da gestão e risco de responsabilização por dívidas empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a limitar a gestão empresarial antes da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e atual (CPC, art. 300), cuja ausência inviabiliza a adoção de medidas antecipatórias. 4. A dissolução parcial da sociedade não implica interrupção ou paralisação automática das atividades empresariais, de modo que a pretensão de interdição das operações financeiras afronta o princípio da preservação da empresa.
5. A existência de contrato de locação regularmente firmado em nome da sociedade afasta, em juízo de cognição sumária, a urgência decorrente de eventual risco de negativação pessoal do sócio retirante.
6. A documentação apresentada não demonstra negativa de acesso a informações contábeis, questão que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela antecipada.
7. A alegação de riscos decorrentes de novos empréstimos ou prejuízos irreversíveis não se mostra comprovada de forma concreta ou iminente, o que afasta o perigo de dano necessário à concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.